Tribunal: TJMT
Processo: 1019851-93.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019851-93.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO
PACIENTE:
SILVIO FRANCO CARNEIRO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor nos autos de n.o 1000629-25.2021.8.11.0038 (PJe), em razão do cometimento, em tese, da conduta ilícita descrita no art. 24-A, da Lei 11.340/06, levada a efeito em desfavor da vítima Naiana Candido Pena, sua ex-companheira.
Logo de início, contrapondo-se à prisão decretada em face do paciente, o subscritor do writ aponta a falta de contemporaneidade entre a suposta conduta ilícita e o decreto constritivo, porquanto afirma que o fato teria ocorrido em 04/10/2021 e a medida constritiva apenas se deu em 29/10/2021, não havendo nos autos qualquer indício de que, nesse interregno, o favorecido nessa ordem tenha incorrido na violação das medidas protetivas ou que tenha importunado a vítima.
Ademais, ressalta que durante a audiência de custódia o paciente confessou o descumprimento da medida, porém, demonstrou arrependimento e não mais procurou a vítima, de modo que tal confissão não poderia ter sido utilizada em desfavor do paciente, como motivo ensejador da manutenção do ergástulo, desconsiderando, outrossim, que o paciente é réu primário, de bons antecedentes, com residência fixa, ocupação lícita e que o crime não envolveu qualquer tipo de agressão física, visto que o paciente apenas enviava mensagens por telefone e tentava aproximar-se da ofendida.
Nesse desiderato, sustenta o firmatário ser notório “que a circunstância em que ocorreu os fatos foi normal à espécie, não havendo informações de qualquer outro elemento concreto que indiquem a periculosidade do PACIENTE”, restando patente a ilegalidade da medida mais gravosa, uma vez que seriam suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, as quais, assim como a prisão, mas sem suprimir de forma absoluta o direito de locomoção do paciente, garantiriam a proteção ao bem jurídico ora ameaçado.
Forte em tais argumentos, o impetrante requer a concessão in limine da ordem, para que se determine a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, mesmo que cumulada com a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.
O writ veio instruído com os documentos digitais registrados do ID 107838959 e ID 107838960.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo nobre causídico no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente SILVIO FRANCO CARNEIRO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de novembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator